Tribunal: TJSP
Processo: 1001166-72.2014.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
res. EMBARGOS REJEITADOS.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001166-72.2014.8.26.0224; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

02/09/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de revisão do Julgado. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000711345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001166-72.2014.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante CAPRI INCORPORADORA SPE LTDA, é embargada KATIA
CRISTINA MARANGONI PAIOLA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PENNA MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001166-72.2014.8.26.0224/50000 -Voto no
2
VOTO No 12.585
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001166-72.2014.8.26.0224/50000
EMBARGANTE: CAPRI INCORPORADORA SPE LTDA.
EMBARGADA: KATIA CRISTINA MARANGONI PAIOLA
COMARCA: GUARULHOS
JUIZA “A QUO”: ADRIANA PORTO MENDES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de revisão do
Julgado. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida,
contradição, obscuridade ou erro material, passíveis de
alteração ou esclarecimentos suplementares. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 01/08) opostos pela
Empresa Apelante em face do V. Acórdão de fls. 311/318, o qual, por unanimidade de
votos, negou provimento ao Recurso da Empresa Ré e deu parcial provimento ao
Recurso da Autora, apenas para majorar a condenação da Empresa Ré ao pagamento da
indenização pelos danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida,
no mais, a r. Sentença de Primeiro Grau, nos termos como lançada.
Inconformada, sustenta a Ré a existência de omissão e contradição na
fundamentação do V. Acórdão, buscando a revisão do Julgado com o afastamento de
sua condenação ao pagamento da indenização pelos danos morais reconhecidos, e a
consequente distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais, apontando a necessidade
de observância dos precedentes colimados. Requer, por fim, o saneamento da
contradição e omissão apontadas no V. Acórdão, com a incidência de efeitos
infringentes, inclusive para fins de pré-questionamento, com oposição ao envio dos
Autos à Sessão de Julgamento Virtual desta Colenda Câmara.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001166-72.2014.8.26.0224/50000 -Voto no
3
É o breve Relatório.
Inicialmente, para viabilizar eventual acesso às Vias Extraordinária e
Especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (AgInt no
AREsp no 888531/RS, Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 15/03/2017)
Contudo, não há o que se falar em contradição ou omissão no V.
Acordão Recorrido, possuindo o presente Recurso caráter infrigente.
Inicialmente, frisa-se que os precedentes colimados não possuem
caráter de observância obrigatória, inexistindo Súmula, tese consolidada em
julgamento de Recurso Repetitivo ou entendimento firmado em incidente de resolução
de demandas repetitivas ou de assunção de competência pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça ou este Egrégio Tribunal a determinar sua aplicação compulsória,
máxime quando existem posições evidenciadas em sentido diverso do quanto
apontado.
Não obstante, restaram claros e explicitos os fatos e fundamentos
juíridicos que esta Colenda Câmara entendeu como aplicáveis no caso concreto, e que
fazem com que a situação relatada nos Autos não possa ser encarada como mero
inadimplemento contratual, bastando, para tanto, a leitura de trechos do v. Aresto, que
ora se colaciona:
“A situação enfrentada no caso em tela fugiu do simples
inadimplemento contratual ordinário, conforme se denota da narrativa dos fatos, em
vista a todas as circunstâncias acima enaltecidas, com a entrega do Imóvel que restou
atrasada por mais de 01 (hum) ano!

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001166-72.2014.8.26.0224/50000 -Voto no
4
Ora, inadmissível a mora contratual por prazo tão longo, revelando
o descaso e imperícia da Ré em cumprir a contento com suas obrigações contratuais e
de corresponder às justas expectativas da consumidora compradora, configurando a
ocorrência de ato ilícito, e, consequentemente dano moral indenizável.”. (fl. 317).
Logo, conforme se denota do quanto explanado, inexistindo qualquer
tipo de contradição ou omissão, desnecessária qualquer complementação ou retificação
no V. Acórdão enfrentado, possuindo o presente Recurso caráter meramente infringente.
Sendo assim, inconformada com o resultado do Julgamento, deverá a
Embargante interpor o Recurso pertinente à matéria discutida nestes Autos.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os presentes Embargos
de Declaração, confirmando-se na íntegra a Veneranda Decisão prolatada.
PENNA MACHADO
Relatora